Tribunal: TJES
Processo: 0027074-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027074-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MOISES DOS REIS SANTOS
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITA PELA DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEITADA. MÉRITO.
ROUBO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO DO R
ÉU
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO
.

1. Preliminar de intempestividade do apelo suscitada pela defesa. Quando da interposição do recurso ministerial, estava em vigor o Ato Normativo TJES nº 088/2020, que suspendeu os prazos processuais dos processos físicos, em razão da pandemia causada pela COVID-19, somente retomando a sua contagem a partir do dia 28/09/2020, conforme previsão contida no art. 31, inciso III, da referida norma, a revelar a tempestividade da apelação, já que interposta em data anterior. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público. A sentença está devidamente fundamentada, uma vez que a Magistrada expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Embora a vítima, tenha reconhecido o réu, através de fotografia, na fase policial, em audiência, ao verificar novamente a fotografia, relatou que não poderia afirmar, que o réu foi o autor do crime de roubo.

4. Tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do acusado, pelo crime de roubo, já que inexiste um juízo de certeza. Precedente do TJES.

5. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027074-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOISES DOS REIS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 278/279), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu MOISES DOS REIS SANTOS, da imputação pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP)

DAS PRELIMINARES.

Em primeiro lugar, verifico a presença de duas preliminares, uma delas suscitada pela defesa do réu, e a outra, pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual passo a enfrentá-las.

1) Da intempestividade da apelação ministerial

A defesa, argui que o apelo ministerial, não deve ser admitido, tendo em vista a sua intempestividade, pois os autos foram recebidos na Promotoria no dia 24/08/2020, todavia a peça recursal, somente foi apresentada no dia 10/09/2020, após decorrido o prazo de 10 (dez) dias.

No entanto, à época da interposição do recurso ministerial, estava em vigor o Ato Normativo TJES nº 088/2020, que suspendeu os prazos processuais dos processos físicos, em razão da pandemia causada pela COVID-19, somente retomando a sua contagem a partir do dia 28/09/2020, conforme previsão contida no art. 31, inciso III, da referida norma, a revelar a tempestividade da apelação, já que interposta em data anterior.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

2)
D
a nulidade d
a sentença

Ainda, em preliminar, o Ministério Público aduz que a sentença é nula, alegando que a Magistrada, não fundamentou o motivo pelo qual, absolveu o réu.

Contudo, tenho que a sentença está devidamente fundamentada, uma vez que a Magistrada expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade.

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1. A ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da part
e
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190011374, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 27/06/2023)

Desta forma,
REJEITO
A PRELIMINAR.

Passo ao enfrentamento do mérito, do apelo ministerial.

DO MÉRITO.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2017, no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra-ES, os denunciados MOISES DOS REIS SANTOS, RAFAEL DA SILVA DE PAULA e outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo FIAT PALIO, e o aparelho celular da vítima WAGNO ALVES DA SILVA.

Descreve, ainda, a peça acusatória que, no dia 06 de dezembro de 2017, policiais militares, em patrulhamento no bairro Cidade Pomar, na Serra-ES, avistaram os denunciados, em atitudes suspeitas, desembarcando do veículo, ocasião em que foram abordados e, após verificarem a restrição de roubo no automóvel, foram encaminhados à autoridade policial.

Quanto ao pedido ministerial, objetivando a condenação do réu, pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I e I, do CP), tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, embora a vítima WAGNO ALVES DA SILVA, tenha reconhecido o réu, através de fotografia, na fase policial, conforme auto de reconhecimento de pessoa indireto (fls. 122), quando da audiência (mídia de fls. 174/verso), e após a Magistrada lhe mostrar novamente a fotografia, relatou que não poderia afirmar, que o réu foi o autor do crime de roubo.

Ademais, em seu depoimento (mídia de fls. 174/verso), a vítima foi categórica em afirmar que, uma das pessoas que lhe rendeu, possuía uma tatuagem de um diamante no pescoço, contudo, o réu não ostenta aludida característica, mas sim uma tatuagem onde está escrito “fé”.

Registro, que a única prova da autoria delitiva, é a palavra da vítima, já que ninguém presenciou o fato criminoso, sendo certo que os policiais militares DANILO LOPES DA SILVA e TIAGO GYRÃO BARCELOS, quando ouvidos em Juízo (mídia de fls. 174/verso), somente relataram que abordaram o réu MOISES, estando ele de posse do veículo, e constataram que existia uma restrição de roubo.

Destaco, ainda, que a abordagem, pelos policiais militares, ocorreu em 06 de dezembro de 2017, sendo que o veículo foi roubado em 04 de fevereiro de 2017, estando ausente o nexo de causalidade entre o fato delituoso e a prisão do réu, em razão do longo decurso de tempo.

Desta forma, tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do acusado, pelo crime de roubo qualificado, já que inexiste um juízo de certeza.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A meu ver, pois, após detida análise dos autos e da minuciosa valoração das provas produzidas, a conclusão alcançada por Sua Excelência deve ser mantida, haja vista que o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade ou de presunção dar azo a uma sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190202432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

Assim, tenho que a sentença está correta, quanto aos pontos questionados, não merecendo acolhimento o recurso ministerial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.